Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-98.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002452-98.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO LEONE BERTOLIN PIZZATTO - CPF: 055.412.531-52 (APELADO), JEFFERSON BORGES DA SILVA - CPF: 102.283.769-98 (ADVOGADO), BRAYON MICHAEL MAX - CPF: 046.925.989-21 (ADVOGADO), MAIRON MAX - CPF: 046.926.009-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C NULIDADE DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – BANCO QUE INSERIU O GRAVAME – MÉRITO – GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – RELAÇÃO CONSUMERISTA POR EQUIPARAÇÃO – ART. 17 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva da instituição financeira se perfectibiliza pela Teoria da Asserção, uma vez que a pretensão autoral se funda na conduta do banco de inserir indevidamente gravame sobre veículo de propriedade do autor, sem a existência de relação jurídica que a justifique.

O proprietário de veículo gravado indevidamente por instituição financeira, mesmo sem ter sido parte do contrato de financiamento, equipara-se a consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), estando, portanto, sob a égide das normas consumeristas.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

A indevida inclusão de gravame de alienação fiduciária sobre veículo pertencente a terceiro, estranho à relação contratual, configura falha na prestação do serviço da instituição financeira e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da restrição indevida de veículo é
in re ipsa
, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002452-98.2024.8.11.0015

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
EDUARDO LEONE BERTOLIN PIZZATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Vínculo Jurídico, Declaração de Nulidade c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer no. 1002452-98.2024.8.11.0015,
ajuizada por
EDUARDO LEONE BERTOLIN PIZZATTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“1)
Determinar
que parte requerida de baixa no gravame inserido no veículo FORD FOCUS SE AT 2.0, FNG4B52 e RENAVAM 00595708064, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor Fipe do veículo; 2)
Condenar
a parte requerida

a

pagar indenização por danos morais ao requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), básicos para esta data, mas atualizados até o efetivo pagamento com juros moratórios e correção monetária nos termos retro expendidos; 3)
Condenar
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que
arbitro
em 10% sobre a condenação, a teor dos arts. 82/84 e 85 do Código de Processo Civil”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“o Banco PAN NÃO é parte legítima para responder a demanda. O Banco PAN tão somente financiou os valores para aquisição do veículo, desse modo, recebeu a solicitação feita pelas partes, uma delas sendo o LOJISTA (M C P COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 36.137.629/0001-25) e do outro lado o comprador. Portanto, a responsabilidade do PAN deve ser afastada integralmente, uma vez que atuou como agente financeiro e de boa-fé. Veja que estamos diante de contratos distintos, onde a parte autora aduz que sofreu danos decorrentes do contrato de compra e venda (vício no produto), do qual o PAN não é parte”
(sic).

Sustenta que
“O PAN não comercializa veículos, apenas pecúnia. A negociação relativa à compra e venda do bem foi realizada diretamente com o vendedor, e a parte autora não aponta nenhuma nulidade, ilegalidade ou irregularidade no contrato de financiamento celebrado. Todos os transtornos que alega ter passado foram originados do contrato de compra e venda realizado com o estabelecimento comercial M C P COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 36.137.629/0001-25 E O COMPRADOR. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco PAN, conforme jurisprudência já consolidada do STJ, extinguindo-se o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, seguindo apenas em face do legitimo prestador dos serviços reclamados pela parte autora, a quem compete indenizar ou restituir qualquer valor à parte autora. Diante dos fatos e toda explanação nos autos, não há que se falar em qualquer responsabilidade do PAN nos supostos danos causados à parte autora, devendo a sentença ser reformada dando totalmente improcedente em face do Banco PAN”
(sic).

Afiança que “
A fixação de danos morais está necessariamente atrelada à existência de tais danos, que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento, condição não comprovada no presente caso”
(sic).

Diz que “
Não basta somente a parte autora alegar ter suportado um dano moral ou material, para ter o direito de receber quantias vultosas. É imperioso que se demonstre, de forma inquestionável e segura, em que consiste a lesão ou de que maneira a infração veio afetar a integridade patrimonial ou moral da parte autora que se diz prejudicada, devendo o Magistrado auferir realmente a sua ocorrência, sob pena de transformar qualquer mal em fundamento para indenização”
(sic).

Pondera que
“no que tange à realidade dos fatos abordados pela parte autora, não há direito à condenação por danos morais. Desta forma, deve a r. Sentença ser reformada, visto que não há qualquer dano extrapatrimonial no caso dos autos”
(sic).

Mensura que
“mesmo o magistrado entendendo que a culpa e exclusiva da Instituição financeira recorrente, o valor a título de danos morais arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juiz a quo é totalmente descabido no caso em tela. Insta abordar que o valor da indenização para reparar os danos causados a parte recorrida deve ser razoável, tendo em vista a complexidade de cada fato, o que no caso nos autos não ocorreu, pois é exorbitante o valor arbitrado a título de indenização”
(sic).

Discorre que
“a sentença recorrida deve ser reformada a fim de excluir a condenação em danos morais, ou, caso entendam V. Exas, que o Banco Recorrente deve ser condenado, que o valor arbitrado pelo julgado seja, ao menos, minorado, evitando-se abusos ao fixar o valor indenizatório que ultrapassem o valor máximo anteriormente mencionado, conforme jurisprudência dominante em todos os nossos Tribunais”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“a REFORMAR a r. Sentença atacada pelos fundamentos jurídicos acima expostos para julgar a demanda improcedente, bem como arbitrar honorários advocatícios em favor da parte Recorrente, por ser ato que prestigiaria o Direito e faria a sempre almejada”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 287723380, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 287820850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDUARDO LEONE BERTOLIN PIZZATTO
, ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Vínculo Jurídico, Declaração de Nulidade c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer em desfavor do
BANCO PAN S/A
, relatando, em síntese, que era proprietário do veículo FORD FOCUS SE AT 2.0 S, placa FNG4B52 e renavam 00595708064 desde 2021.

Alega que no início de 2024, utilizou o veículo como entrada em um negócio jurídico com a Localiza Rent a Car S/A. Contudo, dias após o negócio, foi surpreendido com a impossibilidade de transferência do veículo devido à existência de um gravame ativo no sistema de trânsito do Estado do Paraná.

Afirma que foi informado que o gravame estava associado ao Contrato no. 092793498, atribuído ao Banco PAN, em nome de Felipe Custodio da Silva, datado de 28/10/2022, sem que houvesse qualquer relação comercial ou jurídica entre o autor e o referido terceiro.

Ressalta que o gravame foi registrado no Paraná, embora ele resida em Sinop/MT, onde o veículo era emplacado e guardado.

Pondera que o gravame não constava no CRLV do veículo, sendo descoberto apenas na tentativa de transferência.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“1)
Determinar
que parte requerida de baixa no gravame inserido no veículo FORD FOCUS SE AT 2.0, FNG4B52 e RENAVAM 00595708064, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor Fipe do veículo; 2)
Condenar
a parte requerida
a
pagar indenização por danos morais ao requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), básicos para esta data, mas atualizados até o efetivo pagamento com juros moratórios e correção monetária nos termos retro expendidos; 3)
Condenar
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que
arbitro
em 10% sobre a condenação, a teor dos arts. 82/84 e 85 do Código de Processo Civil”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Passo a análise das preliminares vindica pela parte requerida.

O banco réu alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que não foi responsável pela transação, tendo apenas liberado o crédito em favor da Felipe Custodio da Silva, terceiro, no exercício regular de sua atividade.

A toda evidência, o contrato de financiamento do veículo firmado com o banco réu e o terceiro Felipe Custodio da Silva, afetará a sua consequente garantia, consistente no veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Só por isso já afloraria o interesse processual do banco requerido.

Mas, além disso, a relação jurídica entre as partes, se amolda, ao disposto nos arts. 2.° e 3.° do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a previsão do seu art. 7.°, parágrafo único, cuja interpretação permite concluir que a empresa revendedora de veículos e o Banco acionado, respectivamente, disponibilizaram o bem e o capital necessário à realização da compra e venda, envolvendo a parte requerente, por meio de uma autorização de venda que ela inadmite.

A causa de pedir, que obviamente envolve questão de mérito, aponta culpa ou dolo do banco acionado na transação comercial, na medida em que teria financiado o veículo como se a parte requerente tivesse autorizado a transferência dele ao Felipe Custodio da Silva.

Portanto, não fosse também pelas questões de mérito adiante melhor delineadas, configurada por tais razões sobreditas a legitimidade passiva do banco requerido, sendo imperativa sua manutenção no polo passivo da lide, com o afastamento da preliminar.

[...]

Superadas essas questões preliminares, passo a análise do mérito.

Como já frisado acima, quanto à responsabilidade (lato sensu), no contexto lá colocado, a parte requerida é responsável pelos danos causados ao consumidor. Ainda que reflexamente, conforme já anotado, quando a parte requerente , sem mesmo perceber, viu-se envolvida numa transação da qual, na verdade, não fez parte voluntariamente.

Viu-se involuntariamente remetida a uma transação com do banco requerido que desconhece uma vez que seu veículo foi vendido em outro Estado a pessoa de Felipe Custodio da Silva, que perpassa pelo dolo ou, no mínimo, pela culpa grave, quando financiou a compra e venda do veículo sem adotar as cautelas, controle documental ou acuidade de rotina para o caso.

Não observação das regras, verbi gratia, dos arts. 123, inciso I e § 1.°, e 124, inciso III, do CTB, c/c a Deliberação n.° 76/2008 do CONTRAN, referendada pela Resolução CONTRAN n.° 310/2008, ambos os expedientes contendo um anexo que exige a firma reconhecida do vendedor e do comprador, por autenticidade, na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV. Firma esta inexistente. Reconhecimento este impossível.

Causa espécie essa “falha” na atividade da instituição bancária, que de um modo geral são extremamente exigentes para financiar qualquer negócio. Mas neste caso realmente causa estranheza se envolver no negócio, bancando o mútuo, sem exigir a regular assinatura do dono do veículo no DETRAN, o requerido, na autorização de transferência.

Aliás, aparentemente trata-se de golpe financeiro, a corroborar com o inadimplemento do financiamento mencionado.

Com isso, permitiu ou contribuiu decisivamente para que o veículo fosse financiado como se o requerente tivesse autorizado a transferência.

Ao financiar o negócio nessas condições viciadas, já que não houve autorização alguma do requerente, o banco requerido agiu com negligência, o que não é a regra, trazendo para o bojo da contratação com o terceiro Felipe Custodio da Silva o nome do requerente.

Com isso, atraído involuntariamente o requerente para uma negociação com fortes cores fraudulentas, já que negada e de fato indemonstrada pela requerida a existência dessa autorização de transferência veicular assinada por ele e com sua firma reconhecida, que envolve típica relação de consumo, igualando-o como consumidor para fins de aplicação das normas do CDC.

O que, por conseguinte, autoriza a inversão do ônus da prova, a teor dos art. 6.°, inciso VIII, do CDC. Isso sem olvidar neste caso específico a incidência do disposto no art. 373, inciso II e § 1.°, do CPC.

Mas o banco simplesmente não a coligiu, obviamente por não tê-la, por ter realizado um mútuo com garantia fiduciária numa relação de consumo, gravando com tal ônus o veículo em nome do requerente sem mesmo o conhecimento dele.

Vale lembrar que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos independentemente de culpa. Aplicação da teoria da responsabilidade civil com base no risco do empreendimento.

Logo, o prestado serviço defeituoso ao financiar veículo que não estava apto a tanto, sem qualquer indicativo de existir autorização de transferência do requerente para sua regular consecução.

No art. 14 do CDC há apenas uma situação de exclusão da responsabilidade do fornecedor de que se pode cogitar no caso concreto, assim descrita:

“(...) §3o. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Evidentemente, não é o que se dá, na espécie. Incomprovada qualquer culpa do requerente. Pelo contrário, ele se viu envolvido sem saber no negócio levado a cabo pela parte requerida com o terceiro como se dele necessariamente tivesse participado.

De mais a mais, cabível o julgamento, com alicerce num juízo de verossimilhança, apoiado na regra do CDC prevista no art. 6o, inciso VIII, tudo a amparar a tese inaugural.

Liberado o financiamento em favor do terceiro, gravando veículo em nome de Felipe Custodio da Silva sem respeitar os ditames legais.

Especificamente, a reiterar, se o banco demandado não comprovou a adoção de medidas assecuratórias no momento da contratação do financiamento, como, aliás, lhe competia nos exatos termos do inciso II e § 1.° do art. 333 do CPC e art. 6.°, inciso VIII, do CDC, consistente, em especial, na conferência dos documentos da propriedade do veículo e na existência da ATPV assinada ou autorizada pelo requerente.

Assumiu, com sua conduta no mínimo negligente (não conferindo, com percuciência, os documentos apresentados no momento da contratação), o risco de causar prejuízos ao requerente, como de fato causou.

Nesse conjuntura, a lesão imaterial é visível, pois submetido o requerente a situações que refluem dos dissabores cotidianos toleráveis.

Preconiza o art. 927 do Código Civil: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

[...]

Assim, inarredável o dever de indenizar. Os danos morais, in casu, decorrem de per si do fato de a autora ter sido ofendida na sua psique. É o que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato e que não depende de prova do prejuízo ou algum abalo psicológico por parte da vítima. O dano é presumido.

A verdade, destarte, é que podemos ser lesados no que somos e não tão-somente no que temos. Todo o conjunto de sentimentos e sensações que compõe o nosso bem estar psicológico pode ser afetado e prejudicado por ações ou omissões de terceiros.

No que tange ao arbitramento do quantum indenizatório, inexistem no direito pátrio, critérios objetivos, referindo o art. 944 do Código Civil que a indenização mede-se pela extensão do dano.

Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 definidos, entretanto básica para esta data, a partir do que correrão juros moratórios de 1% ao mês (arts. 406 do CC e 161, § 1.°, do CTN); e incidirá correção monetária pela variação mensal do INPC, indexador nacional similar aos índices gerais que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda nacional (Lei n.° 6.899/1981, c/c o verbete n.° 362 da Súmula do STJ).

Isto posto, solucionados os temas preliminares, hei por bem
JULGAR PROCEDENTES em parte
os pedidos, em parte, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1)
Determinar
que parte requerida de baixa no gravame inserido no veículo FORD FOCUS SE AT 2.0, FNG4B52 e RENAVAM 00595708064, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor Fipe do veículo;

2)
Condenar
a parte requerida
a
pagar indenização por danos morais ao requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), básicos para esta data, mas atualizados até o efetivo pagamento com juros moratórios e correção monetária nos termos retro expendidos;

3)
Condenar
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que
arbitro
em 10% sobre a condenação, a teor dos arts. 82/84 e 85 do Código de Processo Civil.”
(Id. 287723375)

Pois bem. Com relação à alegação de
ilegitimidade de passiva
do banco apelante não merece acolhimento, porquanto é responsável pela inserção do gravame.

A legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva da demanda, ou seja, da relação entre as partes e o objeto da lide.

No presente caso, é inconteste que o gravame sobre o veículo do apelado foi inserido por ato do
BANCO PAN S/A
, decorrente de um contrato de financiamento que, embora celebrado com terceiro, impactou diretamente o patrimônio do autor/apelado.

Com efeito, aplica-se ao caso a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas em abstrato, com base nas alegações contidas na petição inicial. Pela narrativa do autor, ele foi lesado por um ato praticado pelo apelante, que inseriu um gravame em seu veículo sem a existência de qualquer relação contratual válida que justificasse tal medida.

Ademais, a relação em questão, ainda que por equiparação, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 17 do CDC dispõe expressamente:

“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.
”

A jurisprudência pátria tem interpretado amplamente essa disposição para incluir no conceito de consumidor por equiparação àqueles que, embora não sendo parte direta da relação de consumo, são atingidos pela falha ou ilicitude praticada pelo fornecedor.

No caso, o autor, proprietário do veículo, foi diretamente lesado pela conduta do banco, sendo, portanto, equiparado a consumidor para fins de aplicação da legislação consumerista.

Nesse sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que:

“
Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A conduta de um terceiro na contratação, mesmo que fraudulenta, não exime a responsabilidade da instituição financeira que não agiu com a diligência necessária para verificar a autenticidade dos dados e a propriedade do bem dado em garantia.

O banco é o responsável pela concessão do crédito e pela correta instituição do gravame, e a falha em qualquer dessas etapas configura sua legitimidade para responder pelos danos daí decorrentes.

Portanto, sendo o
BANCO PAN S/A
a instituição que efetivamente registrou o gravame sobre o bem do apelado, e sendo esta ação o cerne da pretensão indenizatória, é inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito, segue julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINARES
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
– MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - QUITAÇÃO DO CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO GRAVAME - TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não há falar-se em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda se a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

É cabível a obrigação de fazer pleiteada na inicial quanto à determinação de baixa do gravame, vez que houve falha na prestação dos serviços do banco requerido.

A situação de transtorno suportada pela autora não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável, já que a indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização.”
(N.U 0004314-40.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
REJEIÇÃO
– TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR PARA O SEU NOME – EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO BANCO REQUERIDO EM NOME DE TERCEIRO
– FALSIDADE DO DOCUMENTO EM QUE O BANCO SE BASEOU PARA CELEBRAR O CONTRATO QUE RESULTOU NO GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONCORRÊNCIA DO AUTOR PARA OS PREJUIZOS SOFRIDOS – AUSÊNCIA DE CONSULTA AOS REGISTROS DO VEÍCULO PERANTE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda se a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Comprovada a falsidade do documento em que o banco se baseou para celebrar o contrato de financiamento que resultou no registro de gravame no documento do veículo, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo, portanto, ser mantida a sentença quanto a este ponto.

No entanto, todo o transtorno suportado pelo autor poderia ter sido evitado se este tivesse tomado as diligências mínimas, ou seja, tivesse consultado o registro do veículo junto aos órgãos responsáveis a fim de verificar a existência de pendências.

Assim, diante da concorrência do autor para os prejuízos experimentados em decorrência da existência de gravame junto ao re­­gistro do veículo, há de ser reformada a sentença monocrática para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
” (N.U 1044630-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pelo apelante.

Superada a preliminar, adentra-se ao mérito da controvérsia.

Inicialmente, cumpre assinalar que a presente demanda deve ser analisada sob a ótica da Lei no. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que, embora o apelado não tenha estabelecido vínculo contratual direto com a instituição financeira, ele foi diretamente afetado pela falha na prestação do serviço bancário, enquadrando-se no conceito de consumidor por equiparação ou “
bystander”
, conforme preconiza o artigo 17 do referido diploma legal.

Desse modo, o cerne da questão recai sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que, independentemente da existência de culpa, responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, consoante o disposto no artigo 14 do CDC.

Ademais, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, solidificando a incidência das normas consumeristas ao caso.

No caso em tela, o autor apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do veículo FORD FOCUS SE AT 2.0 S, placa FNG4B52 e renavam 00595708064, adquirido em 2021, e que, ao tentar transferir a propriedade do bem para a Localiza Rent a Car S/A, foi surpreendido com a existência de um gravame de alienação fiduciária ativo em nome de terceiro, Sr. Felipe Custódio da Silva, referente a um contrato de financiamento com o Banco PAN, firmado em 28/10/2022.

A prova dos autos evidenciou, de forma cabal, que o recorrido jamais entabulou qualquer negócio jurídico com o banco apelante ou com o suposto contratante, o que reforça a tese de fraude ou falha operacional por parte da instituição financeira.

Em suas razões recursais, a instituição recorrente reiterou a tese de que o apelado não comprovou a propriedade do veículo no momento da inclusão do gravame e que o fato seria de responsabilidade exclusiva de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, tal argumento não se sustenta frente ao arcabouço probatório e legal.

A apresentação de documentos como o CRLV, ainda que não contendo o gravame à época, somada à narrativa fática consistente da aquisição do veículo em 2021 e da posterior tentativa de venda, são elementos que corroboram a propriedade do bem por parte do autor.

A instituição financeira, ao conceder o financiamento e instituir o gravame, tinha o dever de verificar a autenticidade das informações e a real propriedade do bem dado em garantia.

A falha nesse procedimento caracteriza um risco inerente à sua atividade e, portanto, atrai a responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO – ART. 373, II, DO CPC
– FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, houve a contratação de financiamento dando o veículo da autora em garantia sem a sua anuência, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II do CPC, desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou a baixa do gravame
.”
(N.U 1002044-93.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRESTIMO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – GRAVAME – RESTRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO– DESPROVIDO.

Constatado que o bem dado em garantia em empréstimo com alienação fiduciária pertencia a terceiro, deve ser declarada a nulidade do registro no prontuário do veiculo, com a consequente a baixa do gravame.

Demonstrada negligência da instituição financeira que ao firmar contrato de empréstimo com terceiro, deixou de averiguar a propriedade do bem dado em garantia do negócio, acarretando restrição ao real proprietário da coisa, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Apelo desprovido.”
(N.U 1002402-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 06/08/2023) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
GAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDO. CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, formulado por proprietário de veículo cujo documento apresentava restrição indevida decorrente de alienação fiduciária registrada por instituição financeira com base em contrato celebrado com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela inclusão indevida de gravame no veículo do autor decorrente de fraude praticada por terceiros e se o valor de R$8.000,00 para indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. A responsabilidade objetiva decorre do risco inerente ao empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ, caracterizando-se a fraude de terceiros como fortuito interno.

5. A ausência de reconhecimento de firma na Autorização de Transferência apresentada pelo Banco, em violação aos arts. 384 e 654, § 1o, do Código Civil, compromete a validade do Contrato de Alienação Fiduciária e impede a transferência da propriedade do automóvel.

6. O gravame indevido em veículo de propriedade do autor, decorrente de falha na prestação de serviço, caracteriza ato ilícito que gera direito à indenização por danos morais, conforme entendimento pacificado do STJ.

7. O valor de R$8.000,00 fixado para a reparação mostra-se adequado, pois cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas atividades, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A inserção indevida de gravame sobre veículo, decorrente de contrato nulo ou celebrado sem a anuência do proprietário, enseja reparação por danos morais, a qual deve ser fixada segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, VI e 14, caput; CC, arts. 384 e 654, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.004.477/ES, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 12-6-2008; STJ, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24-8-2011; STJ, Súmula 479, TJMG, AC n. 5036400-13.2021.8.13.0079, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 3-5-2023.”
(N.U 1001269-44.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025) (Destaquei)

Com efeito, é irrefutável que a situação vivenciada pelo apelado não se trata de mero aborrecimento, mas sim de um dano moral passível de indenização.

A restrição indevida imposta ao veículo de sua propriedade gerou não apenas a impossibilidade de concretização da venda a terceiros, mas também a ameaça iminente de busca e apreensão do bem, causando-lhe angústia, transtornos psicológicos e maculando sua reputação.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona em reconhecer o dano moral em casos de fraude ou falha na prestação de serviços bancários que resultem em indevida restrição de bens, como ilustrado nos julgados colacionados acima.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) pela sentença, observa-se que a decisão de primeiro grau o arbitrou de forma a compensar o sofrimento do apelado e coibir condutas similares por parte da instituição financeira, sem configurar enriquecimento ilícito.

Os fundamentos invocados pela sentença para fixar o valor da indenização por danos morais mostram-se adequados, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto causado na vida do consumidor.

Assim, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe, por atender aos parâmetros de equidade e justiça.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025